Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-10.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-10.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LUCIENE AVILA DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 20.000,00. QUANTUM ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, em virtude do dano moral presumido (in re ipsa).
2- As preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir foram devidamente afastadas, porquanto o Banco do Brasil foi o responsável pela negativação, a controvérsia não envolve interesse jurídico da Caixa Econômica Federal e houve comprovação de tentativa administrativa de solução do conflito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000948-10.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LUCIENE AVILA DE SANTANA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.